Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALVO PINTO BRANDAO e ALESSANDRO MEYER DA FONSECA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 498-23.2017.811.0098, Código: 60245, onde figura como parte contrária ROSA BARRANCO LADEIA e JOAO DA SILVA LADEIA, perante a Vara Cível da Comarca de Porto Esperidião-MT, que deferiu o petitório de fls. 359/359verso em que a parte devedora requer o depoimento pessoal da executada Rosa Barranco Ladeia, para comprovar que seu antigo patrono lhe passava informações completamente distintas do verdadeiro andamento processual que gerou a sucumbência cobrada nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que a justificativa da Agravada/Executada para que sua oitiva seja colhida, visando provar suposta desídia de seu antigo constituído, inclusive já falecido, na condução do feito, além de ser fato totalmente estranho e desinfluente para o deslinde do feito, não encontra guarida no rol exaustivo do que se pode alegar em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC/2015. Alega que é absolutamente desinfluente se o antigo patrono da Agravada negligenciou ou não na execução dos poderes antes lhe outorgados. Afirma que a eventual apuração de tal suposta falha, em hipótese alguma, tem lugar no seio desta Ação de Cumprimento de Sentença. Registra que não configurar cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, se esta não guardar total relevância para o deslinde da lide. Assevera que está prescrito o direito da mesma em aforar medida judicial reparatória contra ele. Aduz que os Agravados foram regularmente intimados, via DJE no 9304 de 28/05/2014 para, querendo, ofertar impugnação à execução de sentença, o que foi feito no dia 06/06/2014. Ao final, verbera que a segunda peça de impugnação ofertada em 29/11/2017 pelos Agravados, na qual cogita a suposta desídia do seu antigo patrono, além de outros infundados argumentos, não pode ser sequer conhecida, seja em respeito à preclusão consumativa, seja por sua patente intempestividade.
Pede pela antecipação dos os efeitos da tutela jurisdicional, para determinar a suspensão da r. decisão fustigada.
Relato necessário.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, entendo que deve ser deferida a liminar pretendida, sobretudo porque a questão da desídia/negligencia do antigo patrono da executada, não pode ser perquirida nos autos da execução, mas somente em ação própria, de cognição plena, na qual se poderá esclarecer as alegações de irregularidades perpetradas pelo douto e antigo causídico. Por isso mesmo, a meu ver, a oitiva da executada, no cumprimento de sentença, não se mostra útil.
Anota-se, ademais, que na impugnação ao cumprimento de sentença podem ser alegadas as matérias previstas no § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil. No caso, as alegações trazidas não dizem respeito a nenhuma das hipóteses, visando apenas provar suposta desídia de seu antigo constituído.
Isso posto, concedo a antecipação de tutela para deferir o cancelamento da audiência para oitiva pessoal da executada, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator –